Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE. CULPABILIDADE CONSIDERADA NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8. FRAÇÃO. PREJUDICIAL. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO QUALIFICADA E A REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade é a medida de reprovabilidade da conduta do agente, que, no caso, extrapolou a normalidade, porquanto o fato de praticar o crime enquanto estava em cumprimento de pena por outro crime, em prisão domiciliar, revela seu desprezo pelas leis, a justificar o aumento da pena.
2. Se o Juízo de piso utilizou fração de 1/6 sobre a pena mínima prevista para o tipo penal, não há que se utilizar a fração de 1/8 do critério objetivo-subjetivo, que resulta prejudicial ao apelante.
3. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que se trate de confissão qualificada, como no caso.
4. Mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois, embora fixada pena inferior a oito anos, o réu é reincidente e possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e os antecedentes criminais, o que justifica a fixação de regime mais grave, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A análise do pedido de justiça gratuita deve ser feita pelo Juízo das Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.